Tribunal: TJPA
Processo: 0811898-15.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811898-15.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: CHARLSTON CARLOS BETZEL

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 2ªTURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº AI. 0811898-15.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: CHARLSTON CARLOS BETZEL

ADVOGADO: TALISMAN SECUNDINO DE MORAES SENIOR

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

ADVOGADO: SAMUEL NYSTRON DE ALMEIDA BRITO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE EXECUÇÃO - TITULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – IMOVEIS DADOS EM GARANTIA DO DÉBITO – CANCELAMENTO DA MATRÍCULA JUNTO AO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS –
PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
QUE MANTEVE A PENHORA SOBRE BENS DADOS EM GARANTIA A TITULO DE CRÉDITO EXECUTADO E CUJAS MATRÍCULAS FORAM CANCELADAS JUNTO AO CARTÓRIO COMPETENTE. NÃO ACOLHIMENTO
. CIRCUNSTÂNCIA, POR SI SÓ, NÃO SE MOSTRA APTA A DESCONSTITUIR OS ATOS DE PENHORA JÁ EFETIVADOS NOS AUTOS.
POSSIBILIDADE DE SE PROMOVER A PENHORA DOS DIREITOS POSSESSÓRIOS DO EXECUTADO SOBRE O IMÓVEL, EIS QUE ESTES DIREITOS POSSUEM EXPRESSÃO ECONÔMICA
. PRECEDENTES DO STJ AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ______dias do mês de _______ de 2021.

Este julgamento foi presidido pelo Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 2ªTURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº AI. 0811898-15.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: CHARLSTON CARLOS BETZEL

ADVOGADO: TALISMAN SECUNDINO DE MORAES SENIOR

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

ADVOGADO: SAMUEL NYSTRON DE ALMEIDA BRITO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO.

R E L A T O R I O

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
CHARLSTON CARLOS BETZEL
contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas-PA que, nos autos do Processo nº.

00020148820038140039, rejeitou embargos de declaração opostos pelo agravante nos seguintes termos:

[...]Nos embargos de declaração de fls. 723/4, o embargante/executado alega omissão na decisão, pois não se pronunciou sobre o cancelamento das penhoras e hipoteca, tendo em vista a informação sobre o cancelamento da matrícula dos imóveis. (...) DECIDO. (...) Quanto aos embargos de declaração de fls. 723/4, também não há omissão, haja vista que este juízo expressamente referiu-se à manutenção dos gravames e contrições judiciais sobre o imóvel, cuja baixa só poderá ocorrer, nesta ação, quando da liquidação da dívida. A decisão está devidamente fundamentada e a alegação de cancelamento administrativo das matrículas realizado por ato estranho ao processo não é motivo legítimo para determinação de cancelamento dos gravames por este juízo. Repita-se este juízo só determinará baixas de gravames em caso de liquidação da dívida e/ou arrematação dos direitos aquisitivos sobre o imóvel. Assim, rejeito os embargos de declaração apresentados, mantendo a decisão embargada em todos os seus termos [...]”

Em suas razões, alegou que a questão se resume à renitência do Juízo a quo em declarar desconstituídas a hipoteca e a penhora sobre os bens constritos ou mesmo declarar sua ineficácia e/ou inexistência, tendo em vista o cancelamento definitivo da matrícula do imóvel, conforme averbado à margens dos respectivos registros/matrícula.

Argumentou que o juiz singular não adentrou no mérito do cancelamento da matrícula da área no CRI bem como, nas suas consequências jurídicas inevitáveis a ser conhecido de ofício, o que gerou destarte, a oposição dos embargos de declaração ora rejeitados.

Pontuou que a decisão negou a desconstituição da hipoteca e da penhora – ou mesmo a declaração de sua já inexistência, tendo em vista o terminante cancelamento da matrícula e seus acessórios no CRI, que é a essência do argumento –, pela simples asserção de que somente o faria mediante a satisfação da dívida.

Salientou que, com o cancelamento da matrícula como ocorreu , eclodiram os seus efeitos diretos e indiretos a partir da desconstituição da propriedade, do domínio efetivo em relação ao titular (ou titulares), ainda porque o registro é uma condição
sine qua non
para a configuração desse direito e sua consumação, na forma da Lei Civil e da especial que regula os Registros Públicos.

Pugnou então pelo total provimento do recurso para ver reformada a decisão agravada, no sentido de que seja determinando a baixa dos gravames dos bens móveis e imóveis dados em garantia aos títulos de crédito exequendos e, também, a desconstituição das penhoras lavradas no respectivo termo de fls. 210/212 dos autos originários.

Juntou documentos.

Contrarrazões juntadas pela parte agravada (Id nº.

4930291).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

DECIDO.

VOTO

V O T O

Conheço do recurso, porque presentes os pressupostos para sua admissibilidade, razão pela qual passo ao exame do mérito.

Cinge-se a controvérsia acerca da decisão proferida pelo Juízo
a quo
que manteve a penhora sobre bens moveis e imóveis dados em garantia a titulo de crédito executado na origem pela parte agravada e cujas matrículas foram canceladas junto ao cartório competente.

À vista das certidões constantes dos autos e juntadas na inicial, é fato incontroverso que os imóveis penhorados no processo originário estão com suas matrículas canceladas, nos termos dos provimentos 002/2010 e 013/2006 da CJCI/TJEPA.

Contudo, comungo do entendimento adotado pelo Juízo
a quo
, no sentido de que essa circunstância, por si só, não se mostra apta a desconstituir os atos de penhora já efetivados nos autos em relação aos referidos bens, o que, certamente, representaria uma vantagem exagerada ao devedor agravante que, atualmente, encontra-se na posse do imóvel e usufruindo dele, à revelia da necessidade premente de satisfação do débito exequendo.

Com efeito, em havendo o cancelamento da matrícula de imóvel já penhorado, entendo que a constrição não só pode e como deve permanecer, tendo em vista a possibilidade de se promover a penhora sobre os direitos possessórios do executado sobre o imóvel, eis que estes direitos possuem expressão econômica, a qual não foi abalada pela edição dos atos administrativos que determinaram o cancelamento das matrículas.

No tocante à possibilidade de penhora de lote irregular para quitação de débitos oriundos do próprio bem, ressalto que o Superior Tribunal de Justiça tem entendido no sentido de sua viabilidade, haja vista expressão econômica dos direitos possessórios do devedor sobre o imóvel.

EMENTA: DECISÃO: RECURSO ESPECIAL Nº 1.862.558 - DF (2020/0040082-4) [...] Todo o patrimônio do devedor serve como garantia para pagamento de débitos e obrigações, por ele constituídos, salvo restrições previstas em lei (art. 789, CC), a exemplo do chamado bem de família.[...]
No que tange à possibilidade de penhora de lote irregular, para quitação de débitos oriundos do próprio bem, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido no sentido de sua viabilidade, tendo em vista expressão econômica dos direitos possessórios do devedor sobre o imóvel
[...] Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial [...] (STJ – Processo: REsp 0715468-30.2019.8.07.0000 DF 2020/0040082-4. Relator: Ministro Luis Felipe Salomão Publicação: DJ 12/05/2020).

Ademais, tratando-se de pretensão na qual requer penhora sobre direitos possessórios, não se discutindo a propriedade do bem, não se faz necessário demonstrar toda a cadeia dominial do referido imóvel.

Convém ressaltar, ainda, que, caso a penhora recaía sobre direitos possessórios não mais pertencentes ao agravante/executado, ao legítimo possuidor restará assegurado o manejo de embargos de terceiros como forma de levantar eventual constrição judicial que recaia sobre os seus bens de forma ilegítima, ônus assumido pelo banco agravado ao postular a constrição e indicar os direitos ao imóvel.

No atual momento processual, resta evidente que o agravado exequente não logrou encontrar qualquer patrimônio do agravante livre e desembaraçado para ser expropriado, como medida de satisfação do crédito que o assiste, sendo necessária, então, a manutenção da penhora já efetivada sobre os lotes cujas matrículas foram objeto de cancelamento no CRI.

Posto isso,
conheço do agravo de instrumento e nego-lhe provimento
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 29/09/2021